Tribunal: TJSP
Processo: 0003432-19.2023.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Cometimento de falta grave (furto de fiação elétrica do interior do estabelecimento prisional) – Prova suficiente da autoria da falta grave – Impossibilidade de desclassificação para falta média ou leve – Alteração da fração de perda dos dias remidos para 1/6 pela fundamentação genérica - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.